Tribunal: TJSP
Processo: 0019004-65.2004.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Estelionato. Compra de caixas de laranja, no valor total de R$ 3.000,00, mediante a entrega de cheque pós-datado, posteriormente sustado pelo réu. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Necessidade. Acervo probatório documental e oral insuficiente para a comprovação do dolo do agente. Cheque pós-datado que perde a natureza jurídica de ordem de pagamento,

Ementa:
Apelação. Estelionato. Compra de caixas de laranja, no valor total de R$ 3.000,00, mediante a entrega de cheque pós-datado, posteriormente sustado pelo réu. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição. Necessidade. Acervo probatório documental e oral insuficiente para a comprovação do dolo do agente. Cheque pós-datado que perde a natureza jurídica de ordem de pagamento, consubstanciando mera promessa de adimplemento em data futura. Hipótese de inadimplemento contratual a ser resolvido na seara civil. Absolvição que se impõe. Apelo defensivo provido.